Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023426-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (EMBARGANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO), A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), O 3º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), O 4º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) E A 5ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno e manteve decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. O Embargante sustenta omissão quanto ao art. 45, § 4º, da Lei n.º 11.445/2007, sob o argumento de que, embora inexistente hidrômetro em sua unidade consumidora, a concessionária realiza cobrança correspondente ao dobro da tarifa mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração devem ser conhecidos, diante da alegada omissão quanto à cobrança de tarifa de água/esgoto e à incidência do art. 45, § 4º, da Lei n.º 11.445/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
À luz do princípio da dialeticidade recursal, incumbe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma objetiva, a existência de vício no pronunciamento judicial.

4.
As razões recursais
estão
dissociadas dos fundamentos do Acórdão embargado, pois
n
o julgado
, a Turma
examinou a regularidade do indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória, enquanto o Embargante reiter
a
discussão relacionada à cobrança de tarifa de água/esgoto, matéria de fundo
da demanda, cuja decisão pretende rescindir.

5.
A
falta
de impugnação específica aos fundamentos determinantes do Acórdão embargado impede o conhecimento do Recurso por
ofensa ao princípio da
dilatecidade
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: “Não se conhece dos Embargos de Declaração quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do Acórdão embargado.”

________

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
n. 2.688.781/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1023426-70.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Valdecir Lourenço Martins
em virtude do Acórdão de Id. 357
3
98887 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que esta Turma deixou de enfrentar o disposto no art. 45, § 4º, da Lei n.º 11.445/2007, segundo o qual, disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, admite-se a cobrança de
valor mínimo pela utilização dos serviços, ainda que a edificação não esteja conectada à rede pública.

Afirma que, embora inexistente relógio/hidrômetro em sua unidade consumidora, a Embargada realiza cobrança correspondente ao dobro da tarifa mínima, equivalente a 20m3 de consumo, circunstância que reputa indevida.

Assevera que os documentos juntados aos autos, especialmente fotografias do cavalete da unidade consumidora e cópias das faturas emitidas pela Concessionária, demonstram a inexistência de hidrômetro e a cobrança de consumo correspondente a 20m3.

Com esses argumentos, requer o acolhimento
do
Recurso para que seja esclarecido o motivo pelo qual está obrigado ao pagamento do equivalente a 20m3, correspondente ao dobro da tarifa mínima, mesmo sem a existência de relógio em sua unidade consumidora, com prequestionamento do art. 45, § 4º, da Lei n.º 11.445/2007.

Manifestação da Embargada Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis no Id. 360995392, em que pugna pelo não conhecimento ou rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026